Tribunal: TJSP
Processo: 1005729-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de denunciação da lide ao plano de saúde – Controvérsia que versa sobre a responsabilidade da seguradora de saúde pelo pagamento das despesas médico-hospitalares – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de denunciação da lide ao plano de saúde – Controvérsia que versa sobre a responsabilidade da seguradora de saúde pelo pagamento das despesas médico-hospitalares – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP – Hipótese, ademais, em que apelação anterior julgada pela 8a Câmara de Direito Privado, (processo no 1066895-56.2019.8.26.0002) manteve a procedência da ação na qual se pleiteava a condenação da seguradora a promover cobertura integral ao tratamento efetuado – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 8a Câmara de Direito Privado.